Tribunal: TJES
Processo: 5012066-66.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012066-66.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO PAULO CAVALCANTE e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012066-66.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
TIAGO PAULO CAVALCANTE e ANA CAMILA SOARES DO CARMO

RECORRIDA:
TAM LINHAS AEREAS S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TIAGO PAULO CAVALCANTE
e
ANA CAMILA SOARES DO CARMO
contra a sentença proferida em
ID 7467123
, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, para cada parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, aplicando-se, para ambos, a taxa SELIC, desde a presente data.

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais ao argumento de que o valor pago pelas passagens foi de R$ 2.410,72 (dois mil quatrocentos e dez reais e setenta e dois centavos), enquanto a restituição realizada pela recorrida limitou-se à quantia de R$ 545,18 (quinhentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos).

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso inominado, sustentando a manutenção da sentença em seus exatos termos.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Verifica-se que o Recorrente almeja que seja reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais ao argumento de que o valor pago pelas passagens foi de R$ 2.410,72 (dois mil quatrocentos e dez reais e setenta e dois centavos), enquanto a restituição realizada pela recorrida limitou-se à quantia de R$ 545,18 (quinhentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos).

Diante disso, após análise acurada dos argumentos recursais e dos autos, vejo que merece acolhimento a sua pretensão recursal.

Isso porque, sem maiores delongas, apesar da parte recorrida sustenta ter realizado o reembolso, vejo em sua contestação que ele teria ocorrido por meio de crédito/transferência em conta
wallet
de cada um dos quatro passageiros (Tiago, Ana Camila, Paulo Davi e Maria Clara), tanto que os demais
prints
demonstrando o mesmo.

Vale ponderar que não se trata de reembolso em dinheiro para conta corrente dos recorrentes, mas sim um conta virtual da própria recorrida criada automaticamente, conforme se observa de informação disponibilizada pela própria recorrida em seu
website
. Vejamos:

Ao se cadastrar ou fazer login em nossa nova experiência,
será criada automaticamente sua LATAM Wallet
, na qual você poderá ver suas compensações e
reembolsos
.

O seu saldo poderá ser utilizado para fazer compras no site LATAM. Essa é a nossa nova forma de pagamento, totalmente segura e sem custos.

https://www.latamairlines.com/br/pt/experiencia/digital/latam-wallet
(grifo nosso)

Referida constatação já seria suficiente para a procedência do pedido de restituição do valor pago pelas passagens, sobretudo porque, em caso de cancelamento, a restituição deverá ocorrer em dinheiro, ou, no caso dos autos, por meio de estorno da cobrança junto ao cartão de crédito.

Nesse sentido, analisando as faturas de cartão de crédito, constato a inexistência de estorno/restituição integral, tendo em vista que na fatura com
vencimento em 08/11/202
(
ID 7467120
), consta a cobrança (
14/10 LATAM SITE
) do valor de R$ 2.410,72 (dois mil quatrocentos e dez reais e setenta e dois centavos). Na fatura seguinte, com
vencimento em 08/12/2022
, apesar de constar um
crédito
/estorno no mesmo valor (
14/10 LATAM SITE
), vejo que nos lançamentos da fatura constou novamente a cobrança da mesma quantia.

Apesar de parecer óbvio, verifica-se o estorno da compra, porém, ela foi lançada novamente, demonstrando que os recorrentes ainda não tiverem o valor restituído/estornado.

Apesar de parte requerida, ora recorrida, não ter colacionado aos autos qualquer comprovação da restituição, vejo que os recorrentes trouxeram o documento de cancelamento de venda junto a operadora do cartão, constando como valor cancelamento apenas a quantia de R$ 545,18 (quinhentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos), mesmo valor estornado em fatura com vencimento em 08/01/2023 (
ID 7467126-pág. 02
).

Portanto, vejo que razão assistente à parte recorrente ao consignar que não teve o valor integralmente estornado, mas tão somente a quantia de R$ 545,18 (quinhentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos), tanto que é isso que se observa dos autos, e, sendo assim, deve a parte recorrida ser condenada ao pagamento da quantia remanescente de R$ 1.865,54 (mil oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida,
JULGANDO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais para
CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.865,54 (mil oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), a título a esse título, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função),
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.